Tribunal: CARF
Processo: 12326.003847/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.003847/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.465 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
GUALTER DE ARAUJO MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DO TÍTULO CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES
PAGOS. APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS. SUPERAÇÃO
DOS OBSTÁCULOS. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Uma vez comprovada a existência do título judicial constitutivo da obrigação
alimentar, bem como dos valores efetivamente descontados pela fonte para
atender tal dever, deve-se restaurar a dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.003847/2009-07
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.465 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003847/2009-07

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído mediante
Notificação de Lançamento (fls. 23-31) lavrada contra a pessoa física em epígrafe como
resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2008 (ND
07/32.581.408), entregue pelo contribuinte em 28/04/2009.
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de SALDO DE
IMPOSTO A PAGAR DECLARADO, no valor de R$ 1.456,29, para imposto
suplementar de R$ 2.192,75, em virtude da apuração das seguintes infrações:
· Dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 1.270,92.
· Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 7.436,22. Foi tido
como comprovado apenas o valor de R$ 13.853,75.
Cientificado do lançamento em 22/10/2009, segundo Aviso de Recebimento (AR) à fl.
21, o interessado apresentou peça impugnatória, datada de 10/11/2009, onde questiona a
glosa de pensão alimentícia dizendo ter seguido orientação contida em informativo
emitido pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL (fl. 07), documento este que informou ser possível a consideração dos
alimentos incidentes sobre benefícios pagos pelo INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL (INSS).
Adita existir convênio entre as duas pessoas jurídicas citadas o qual garante a
regularidade do pagamento de pensão alimentícia seja por desconto em folha ou não.
Reproduz-se abaixo trecho da defesa:
“Quanto a primeira alegação, informa o contribuinte que conforme documento 2, em
anexo, que se refere ao informativo da Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil, em seu item 4, esclarece que " Os assistidos que pagam pensão
alimentícia sobre o benefício do INSS fora do Convênio, através da rede bancária, tem
direito a dedução deste montante em sua declaração de ajuste anual".
Conforme documentos 3 e 4, em anexo, existe um convênio entre o Instituto Nacional de
seguridade Social - INSS e a Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil
- PREVI que comprova a regularidade do direito do contribuinte não ter deduzido
indevidamente conforme alega esta Secretaria, pois a referida pensão alimentícia do
benefício é paga fora do convênio INSS/PREVI.”
No mais, acata a infração restante.
Eis o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimenticia em declaração de ajuste somente é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 28/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.465 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003847/2009-07

sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou o pagamento de valores a título de pensão alimentícia, cuja
dedução é pleiteada.
O órgão julgador de origem manteve a glosa da dedução, por (a) entender ausente
a comprovação da existência de título judicial ou extrajudicial público constitutivo da obrigação
alimentar, e, subsidiariamente, em razão da (b) insuficiência da declaração da fonte para amparar
todo o valor pretendido.
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:

Dito isto, importa salientar que o recorrente não carreia aos autos qualquer decisão
judicial ou acordo judicialmente homologado que lhe imponha o dever de
pensionamento.
Ainda que se considerasse que tal exigência fora cumprida durante o procedimento
fiscal restando sub judice apenas o valor da obrigação, cumpre-nos pontuar que a glosa
foi da ordem de R$ 7.436,22, enquanto o Extrato Semestral de Benefício emitido pelo
INSS (fl. 08) faz menção a pensão alimentícia no total de R$ 3.703,18 (R$ 597,29 x 2 +
R$ 627,15 x 4), e a orientação emanada da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DO BRASIL (fl. 07) ao valor de R$ 7.466,08.
Oportuno dizer que se percebe que o documento de fl. 7, no item 5, explica que o valor
de R$ 7.466,08, identificado pela nomenclatura C409 – INSS PA PAGA FORA DO
CONVÊNIO, poderia ser deduzido e não constava no campo 3.04 do comprovante de
pagamento emitido pela PREVI. Porém o contribuinte não juntou aos autos tal
comprovante de rendimentos impossibilitando a autoridade julgadora de conferir
o acerto desta conduta ou garantir o não aproveitamento de valores em
duplicidade.

Embora os autos não contem com cópia de decisão judicial, são vicários desse
título judicial os Ofícios 457 03-RBP e 976 03-RBP, emanados da Segunda Vara de Família
Regional do Méier, nos autos da Ação 2003.208.004265-2 (fls. 63-64), que comunicam às fontes
pagadoras o dever de retenção de 30% dos benefícios devidos ao recorrente, a título de pensão
alimentícia.
Como tais ofícios, associados às informações sobre retenção constantes nas
declarações emitidas pelas fontes pagadoras, permitem concluir pela existência da obrigação
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.465 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003847/2009-07

alimentar devidamente constituída em título judicial, o primeiro obstáculo identificado pelo
órgão julgador de origem foi superado.
Em relação ao segundo obstáculo, pertinente ao cálculo correto dos valores, o
recorrente junta aos autos a DIRRF emitida pela Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil (fls. 43), correspondência da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco
do Brasil (fls. 44), registros do MPAS/INSS do SUB DATAPREV (fls. 45-49) e folhas
individuais de pagamento (fls. 50-62), que permitem aferir a correção ou a incorreção das
quantias informadas.
Uma vez comprovada a existência do título judicial constitutivo da obrigação
alimentar, bem como dos valores efetivamente descontados pela fonte para atender tal dever,
deve-se restaurar a dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 80
DF CARF MF
Original